Tribunal: TCU
Processo: 018.974/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1922/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o seu arquivamento, dando ciência desta deliberação ao representante, à Fundação Oswaldo Cruz e à sociedade empresária Liderança Limpeza e Conservação Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.974/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Liderança Limpeza e Conservação Ltda. (00.482.840/0001-38) 1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Priscila Thayse da Silva (34314/OAB-SC) e outros, representando Liderança Limpeza e Conservação Ltda.; Elena Gomes da Silva Mercuri (231.309/OAB-SP) e outros, representando Sansim Serviços Médicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.